Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0039906-81.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TATIANA DUARTE MENEZES, TANIA PAULA DUARTE MENEZES D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o apelante (Banco Bradesco) para que, querendo, manifeste-se a respeito da petição apresentada pela parte contrária (ID 63963582). Cumpra-se. Brasília-DF., 20 de setembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator